Tribunal: TJSP
Processo: 1087652-44.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087652-44.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONDA IT
INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado NEXANS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100 -Voto no 31360
2
Apelação Cível - no 1087652-44.2014.8.26.0100
Apelante/Ré:
SONDA PROCWORK INFORMÁTICA
LTDA
Apelada/Autora:
NEXANS BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Guilherme Silva e Souza
Comarca da Capital
1a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
Voto no 31360
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência. Impugnação ao laudo pericial que não
encontra lastro nos autos. Laudo elaborado por profissional
qualificado, cujas conclusões confirmaram a versão trazida na
inicial. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação declaratória de rescisão
contratual c/c pedido de restituição de valores” ajuizada por NEXANS BRASIL
S/A contra SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, julgada procedente
pela r. sentença (e-fls. 288/291), para declarar a rescisão do contrato e
condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 82.494,15, devidamente
acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora (1%
a.m.) desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 293/313), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 331/346).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual e
determinou o ressarcimento dos valores desembolsados pela Autora em razão
do reconhecimento de culpa da Ré pela inexecução do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100 -Voto no 31360
3
Inicialmente,
em
preliminar
de
contrarrazões, a Apelada requereu o não conhecimento do presente recurso de
apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o
recurso não atacou os fundamentos da sentença, não passando de simples
reiteração de petições anteriormente protocoladas nos autos.
A
preliminar,
contudo,
não
merece
acolhimento, pois embora reiteradas as questões já trazidas aos autos, o
recurso de apelação também atacou algumas das conclusões da r. sentença,
que se baseou na prova pericial produzida, razão pela qual deve ser conhecido.
Pois bem. As razões recursais da Ré se
limitam ao reconhecimento do cerceamento de defesa, seja em razão da
ausência de especialização adequada do perito judicial, seja pelo fato de o
laudo ter adotado premissa equivocada para sua conclusão.
A Ré pauta sua argumentação no Item
1.4.2 da Proposta Técnica apresentada à Autora (e-fls. 33/73), cujo teor cumpre
transcrever:
“O ambiente SAP ERP, deverá encontrar-se
em nível de atualização de support package adequado, conforme recomendação ideal
da SAP, sobre requerimento para implementação da solução SAP GRC NFE 10.0. A
atividade de atualização do support package será feita sob responsabilidade da
Nexans. Caso a opção, por parte da Nexans, seja a atualização do sistema via
aplicação do conjunto de Notas SAP (correspondentes ao requisitos do SAP GRC NFe
10.0 inbound), a Sonda irá efetuar o devido levantamento das Notas SAP e avaliar o
esforço envolvido para tal finalidade (que não está previsto no escopo da proposta). A
partir da determinação do respectivo esforço, será avaliada necessidade de orçamento
adicional a ser negociado pela Sonda junto a Nexans.”.
Segundo a Ré, nos termos do item
supratranscrito, cumpria à Autora a obrigação de atualização do support
package para a devida implementação da solução apresentada, o que deixou de
fazer, afastando sua responsabilidade.
A conclusão do laudo pericial, por sua vez,
foi no sentido de que a Ré falhou na implementação do sistema, tendo deixado
de esclarecer a quantidade exata de correções para o pleno funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100 -Voto no 31360
4
sistema, solicitando desnecessariamente a instalação de notas, as quais não
haviam sido mencionadas previamente no projeto (e-fl. 232).
E, em resposta aos quesitos, contrariando
a tese de defesa da Ré, afirmou que, a despeito da responsabilidade da Autora
pela atualização do support package, esta “optou por fazer a instalação do sistema
GRC NF-e Inbound via notas de correção (SAP Notes) e não via Support Package (...)”.
(e-fl. 233).
Ora, a conclusão do perito judicial de que a
Autora optou por fazer a instalação do sistema por via diversa daquela apontada
pela Ré é mera constatação da causa de pedir da Autora, de modo que não há
que se falar na adoção de premissa equivocada.
Ademais, corroborando com o quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar.
Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar
da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”.
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).
Por fim, quanto à suposta falta de
capacitação e especialização do perito judicial, cumpre esclarecer que o laudo
foi elaborado de maneira clara e didática apesar da tecnicidade da matéria
controvertida, inexistindo qualquer indício que desabone o expert, que bem
conduziu seu mister na espécie.
Assim é que, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, ou infração à garantia constitucional da ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e o recurso de apelação não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença recorrida. E, considerando o
disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100 -Voto no 31360
5
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica
mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora